Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603811-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603811-94.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Direito de Resposta com liminar nº 0603811-94.2022.6.16.0000, ajuizado por
Deltan Martinazzo Dallagnol, em face de Wadih Nemer Damous Filho, com fundamento artigos art.
58 e seguintes da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 31 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que na data de hoje, ainda pela manhã, vários sítios eletrônicos, começaram a divulgar,
de forma simultânea, que o registro de candidatura do Requerente havia sido julgado por este e.
Tribunal em 16.09.2022 com o seu indeferimento de forma unânime. Afirma que o Representado
utilizou sua rede social Twitter4 para veicular conteúdo inverídico afirmando que "Dallagnol teve a
candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral". Texto: Dallagnol teve a candidatura indeferida pela
Justiça Eleitoral. Ele e Moro foram jogados na lata do lixo da história. Confesso que fico um pouco
frustrado. Queria ter um tete a tete com os dois no Congresso Nacional para cobrar os crimes que
cometeram contra o Brasil." (Requer que liminarmente e inaudita altera parte, que o Representado
faça cessar a divulgação da matéria ilícita aqui combatida em todos os meios; que o Representado
seja impedido de reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui
combatido, sob pena de multa diária; que a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente, deferindo-se ao Representante o exercício do direito de resposta no mesmo espaço,
tempo de exposição, proporção, que foram utilizados para veiculação da ofensa na internet e ainda,
caso haja o descumprimento integral ou em parte da decisão que conceder o Direito de Resposta,
requer a aplicação da multa prevista no art. 58, § 8º, da Lei 9.504/1997).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WADIH NEMER DAMOUS FILHO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
ALINE MOREIRA SANTOS (ADVOGADO)
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43174003
29/09/2022
15:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43174003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.365
RECURSO no DIREITO DE RESPOSTA 0603811-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: WADIH NEMER DAMOUS FILHO
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - OAB/RJ73146
ADVOGADO: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - OAB/RJ081959
ADVOGADO: ALINE MOREIRA SANTOS - OAB/RJ228242
RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - OAB/PR109973
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA. DIREITO DE
RESPOSTA DO OFENDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGAÇÃO DE
RETRATAÇÃO DO OFENSOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito de resposta do ofendido consiste no direito de o ofendido se manifestar
e de reestabelecer a verdade do fato sabidamente inverídico, mas não se
confunde com a obrigatoriedade de retratação pelo ofensor.
2. Somente dá ensejo ao direito de resposta a imputação de fatos falsos ou que
ofendam gravemente a honra pessoal do candidato e não a mera crítica política.
3. A atuação da Justiça Eleitoral se limita a coibir práticas abusivas ou divulgação
de notícias falsas, apenas quando necessária a proteção da honra dos candidatos
e a garantia do livre exercício do voto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial

Num. 43174003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 28/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto por WADIH NEMER DAMOUS FILHO em face da sentença de ID
43164609, que julgou procedente o pedido de direito de resposta proposto por DELTAN
MARTINAZZO DALLAGNOL, em razão de publicação realizada pelo requerido, ora recorrente,
em seu perfil na rede social Twitter.
O recorrente alega, em síntese, que: 1) “reconhece o equívoco de sua parte, ao ter considerado
como verdadeiras as informações que circularam na imprensa”; 2) que assim que soube do
equívoco, excluiu a postagem do Twitter, mesmo antes de ser intimado da liminar deste processo;
3) não se nega a publicar mensagem em sua rede social "esclarecendo que houve um engano de
sua parte ao afirmar que a 'Dallagnol teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral'”; 4) não
concorda em publicar o direito de resposta como apresentado, no que tange ao trecho “Deltan
não foi jogado na lata do lixo e aqui peço desculpas pela postura anteriormente por mim tomada”,
sob a alegação de que “entra na seara do debate político, que nada tem a ver com o alegado ‘fato
sabidamente inverídico’”; 5) “não há nenhum fato “sabidamente inverídico” na frase “Ele e Moro
foram jogados na lata de lixo da História. Confesso que fico pouco frustrado. Queria ter um
tete a tete com os dois no Congresso Nacional para cobrar os crimes que cometeram contra o
Brasil”, essa crítica diz respeito à atuação do candidato Representante como homem público”;
6) "a determinação da sentença para que seja publicado 'Direito de Resposta', cujo teor não
guarda relação com a fundamentação do pedido autoral, que foi, repita-se, sobre 'fato inverídico',
que se restringe à notícia que o Representante não teve seu registro de candidatura indeferido, e
não sobre as críticas que fazem parte do debate político". Ao final, requer o provimento do
recurso, para reformar a sentença e indeferir o pedido de direito de resposta nos termos que
foram apresentados pelo recorrido, uma vez que não guardam relação com o fato sabidamente
inverídico que foi objeto do pedido. (ID 43167461)
O recorrido alega, em síntese, que: 1) o recurso não deve ser conhecido, pois viola o princípio da
dialeticidade, uma vez que é uma cópia da contestação e deixa de infirmar os fundamentos da
sentença; 2) "em que pese o Recorrente alegar que as críticas contidas na postagem envolvem o
debate político, não é o que se observa na espécie, no contexto em que a frase está inserida fica
evidente que ao afirmar que “ele” (Deltan) teria sido jogado na lata de lixo da história, se dá em
razão do fato mentiroso de que a sua candidatura teria sido indeferida pela Justiça Eleitoral". Ao
final, requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, seja negado provimento. (ID 43171203)
É o breve relatório.

Num. 43174003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
VOTO VENCEDOR
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator, Dr. Roberto
Aurichio Junior.
Inicialmente, acompanho o eminente relator em relação ao conhecimento do recurso, por
também entender que deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, pelos
mesmos motivos por ele bem deduzidos.
Com a vênia que é devida, entretanto, divirjo do seu posionamento no sentido de manter
integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de direito de resposta.
O recorrente publicou em sua rede social Twitter o seguinte texto:
Dallagnol teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele e Moro foram jogados na
lata de lixo da História. Confesso que fico pouco frustrado. Queria ter um tete a tete com os
dois no Congresso Nacional para cobrar os crimes que cometeram contra o Brasil.
O recorrido pretende lhe seja concedido direito de resposta, a fim de que o recorrente
veicule a seguinte manifestação:
Ao contrário do que anteriormente postei, Deltan Dallagnol não teve sua candidatura
indeferida e continua elegível, pois o registro de sua candidatura ainda não foi julgado pelo
TRE-PR. O processo do ex-procurador continua como pendente no site de divulgação dos
candidatos no TSE e não foi julgado pelo mencionado tribunal nesta sexta-feira. O TRE-PR
aguarda o recebimento de documentos e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
para dar início ao julgamento da candidatura de Deltan. Deltan não foi jogado na lata de lixo
e aqui peço desculpas pela postura anteriormente por mim tomada.
O direito de resposta consiste no direito de o ofendido se manifestar e de reestabelecer a
verdade do fato sabidamente inverídico que estava sendo veiculado pelo ofensor.
Rodrigo López Zilio ensina que:

Num. 43174003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
O exercício do direito de resposta é assegurado para o candidato, partido, federação ou
coligação antingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veiculo
de comunicação social. (p. 518)
Como se vê, o direito de resposta acobertado pela Constituição Federal e pela legislação
eleitoral não se confunde com a obrigatoriedade de retratação pelo ofensor.
No caso dos autos, os trechos da resposta – ao contrário do que anteriormente postei e
Deltan não foi jogado na lata de lixo e aqui peço desculpas pela postura anteriormente por
mim tomada – que o recorrido pretende sejam veiculados, representam, na verdade, uma
espécie de retratação pelo recorrente.
O texto foi elaborado em primeira pessoa, como se as palavras estivessem de fato sendo
ditas pelo recorrente ofensor, quando o texto a ser publicado deve ser uma manifestação
do recorrido ofendido merecedor do direito de resposta.
Também não há se obrigar o recorrente a manifestar arrependimento ou pedido de
desculpas. Basta que a informação sabidamente inverídica seja contraposta.
Do mesmo modo, a frase Ele e Moro foram jogados na lata de lixo da História, inobstante
seja decorrente da afirmação de que o registro de candidatura do recorrido foi indeferido,
não retrata ofensa que extravase o debate político-eleitoral.
A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas tem o objetivo de fortalecer o
Estado Democrático de Direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de
modo que a intervenção desta Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância
ao direito à liberdade de expressão.
Cabe à Justiça Eleitoral, portanto, coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias
falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto, o
que não se reputa necessário em relação à frase Ele e Moro foram jogados na lata de lixo
da História.
O direito de resposta postulado pelo recorrido deve ser veiculado, em uma nova
publicação pelo recorrente, no prazo de 48 horas, na mesma rede social em que
postada a ofensa - Twitter, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de
descumprimento, nos seguintes termos:
Deltan Dallagnol não teve sua candidatura indeferida e continua elegível, pois o registro de
sua candidatura ainda não foi julgado pelo TRE-PR. O processo do ex-procurador continua
como pendente no site de divulgação dos candidatos no TSE e não foi julgado pelo
mencionado tribunal nesta sexta-feira. O TRE-PR aguarda o recebimento de documentos e
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral para dar início ao julgamento da
candidatura de Deltan.

Num. 43174003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, para reformar a respeitável sentença e julgar parcialmente procedente o
pedido de direito de resposta, nos termos da fundamentação.
RODRIGO AMARAL
Redator Designado
VOTO VENCIDO
II.1 - Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da Sentença foi publicada no mural eletrônico em
23/09/2022 (ID 43165837) e as razões foram protocoladas em 24/09/2022 (ID 43167461).
Da mesma forma, o recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões em 25/09/2022 (ID
43170230), e apresentou-as em 26/09/2022, (ID 43171203), tempestivamente.
Preliminarmente, o recorrido alega que que o recurso não deve ser conhecido uma vez que não
estaria atendido o princípio da dialeticidade. Sustenta que "o Recurso Eleitoral do Recorrente é
uma mera cópia da sua contestação, deixando de infirmar os fundamentos da sentença, motivo
pelo qual a insurgência recursal não merece ser conhecida".
Com efeito verifica-se que há identidade entre os termos da contestação e o recurso apresentado.
Tal fato, por si só não indica a ausência de dialeticidade, uma vez que deve ser aferida a
presença de impugnação aos fundamentos da sentença, bem como a pretensão geral de
modificá-la.
Tais elementos se encontram presentes na peça recursal, uma vez que se verifica o expresso
pedido de reforma da sentença e, especificamente, de que seja revisto o entendimento nela
esposado segundo o qual teria havido extrapolação dos limites do debate político.
A insurgência do recorrente fica clara, e.g., no seguinte trecho: "A determinação da sentença para
que seja publicado 'Direito de Resposta', cujo teor não guarda relação com a fundamentação do
pedido autoral, que foi, repita-se, sobre 'fato inverídico', que se restringe à notícia que o
Representante não teve seu registro de candidatura indeferido, e não sobre as críticas que fazem
parte do debate político, deve ser reformada, eis que invade a seara da liberdade de expressão
do ora Recorrente, que entende que a figura pública de Delagnol [sic], por seus atos, deve ser

Num. 43174003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
sim jogada na lata do lixo da história".
Assim, fica claro que o recorrente manifesta a vontade de recorrer e demonstra o porquê de fazê-
lo, sendo plenamente possível a compreensão da controvérsia, tanto ao órgão julgador, como ao
recorrido, que pôde exercer sua contradita em relação ao mérito da causa e aos fundamentos
trazidos pelo recorrente. Assim, neste caso, a mera identidade entre trechos da contestação e da
peça recursal não é suficiente, isoladamente considerada, para obstar o conhecimento do recurso
em razão de ausência de dialeticidade.
Aplicando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV da
Constituição Federal.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
II.1 Controvérsia
No caso, conforme já referido em sentença, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda
eleitoral negativa realizada no perfil do Twitter do recorrente WADIH NEMER DAMOUS FILHO,
por “veicular conteúdo desinformante”, com o seguinte conteúdo:
II.2 Legislação, doutrina e jurisprudência

Num. 43174003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
Cabe o direito de resposta nas hipóteses previstas no art. 58 da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
[...]
IV - em propaganda eleitoral na internet: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em
até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar
nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado
nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local,
horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados
na ofensa; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por
tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada
ofensiva; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela
propaganda original. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelece o que se segue sobre o direito de
resposta:
“Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
[...]
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo
de 3 (três) dias, contados da sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, IV) ;
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que foi
divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet (URL
ou, caso inexistente esta, URI ou URN), facultando-se a juntada de ata notarial ou

Num. 43174003 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
outro meio de prova que demonstre, ainda que posteriormente suprimida a
postagem, a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a
página da internet;
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não tenha sido produzida a prova referida
na segunda parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente intimará a
atora ou o autor para se manifestar antes de decidir pela extinção do feito;
d) deferido o pedido, a usuária ofensora ou o usuário ofensor deverá divulgar a
resposta da ofendida ou do ofendido em até 2 (dois) dias após sua entrega em mídia
física e empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e o
mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e
outros elementos de realce usados na ofensa, podendo a juíza ou o juiz usar dos
meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma
equivalente à ofensa, observando-se, quanto à responsabilidade pela divulgação, o
disposto no art. 30, § 3º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo, não inferior ao dobro em que
esteve disponível a mensagem considerada ofensiva, durante o qual a resposta
deverá ficar disponível para acesso por usuárias e usuários do serviço de internet
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, b);
f) na fixação do tempo de divulgação da resposta, o órgão judiciário competente
considerará a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e demais circunstâncias
que se mostrem relevantes;
g) os custos de veiculação da resposta correrão por conta da(do) responsável pela
propaganda original (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, c)”
De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se
segue sobre a desinformação na propaganda eleitoral:
“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021) - grifei

Num. 43174003 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:
“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Só assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto
ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)
De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:
“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto
originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por determinada
pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação indevida
de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de
terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos,
conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar na
Representação
nº
0600720-79.2018.6.00.0000,
que
os
fatos
sabidamente
inverídicos, a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis
de plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016,
p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes

Num. 43174003 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei
Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.
II.3 Dos fatos constantes no processo e análise das teses recursais
O recorrente publicou matéria, em seu site, na
URL https://twitter.com/wadih_damous/status/1570923919871479812?s=46&t=MgyVDE41br-
ZwJD1hHtJmw, com o seguinte conteúdo:
“Dallagnol teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele e Moro foram
jogados na lata de lixo da História. Confesso que fico pouco frustrado. Queria ter um
tete a tete com os dois no Congresso Nacional para cobrar os crimes que
cometeram contra o Brasil”.
Na ocasião, e conforme já delineado na decisão liminar de ID 43158762 e na sentença de ID
43164609,
restou
comprovado
que
segundo
DivulgaCand, https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600
01654827, o registro de candidatura do requerente “Pendente de Julgamento”.
Na data deste julgamento, ainda, o referido status atualizado indica em julgamento com juntada
de documento desde 26/09/2022 18:18:48 horas, pode ser analisada através de busca pública no
PJE do RCand nº 0601407-70.2022.6.16.0000.
Com isso, restou evidenciado que a matéria publicada pelo requerido é fato inverídico, verificável

Num. 43174003 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
de plano, tratando-se inclusive de questão incontroversa, já que admitida pelo próprio recorrente
por ocasião de sua contestação e reafirmada em sede recursal, segundo o qual “Assim, o ora
Requerido não se nega a publicar mensagem em sua rede social Twitter esclarecendo que houve
um engano de sua parte ao afirmar que a ‘Dallagnol teve a candidatura indeferida pela Justiça
Eleitoral’”.
É certo que houve desídia do requerido em republicar matéria falsa, sem sequer fazer diligência
mínima para checar a fonte, o que não se admite.
A insurgência do recorrente, concentra-se na discordância quanto à determinação de publicar a
última frase do direito de resposta apresentado pelo ora recorrido, no id. 43158095,
correspondente à seguinte afirmação: “Deltan não foi jogado da lata do lixo e aqui pelo desculpas
pela postura anteriormente por mim tomada”, sob a alegação de que se trata de crítica política.
Nesse sentido, afirma o recorrente:
"Não há nenhum fato 'sabidamente inverídico' na frase 'Ele e Moro foram jogados na
lata de lixo da História. Confesso que fico pouco frustrado. Queria ter um tete a tete
com os dois no Congresso Nacional para cobrar os crimes que cometeram contra o
Brasil', essa crítica diz respeito à atuação do candidato Representante como homem
público. Essas críticas, contidas na postagem do ora Recorrente em sua rede social,
são, a toda evidência, referência a questões que envolvem o debate político, eis
que, da mesma forma que o Representante se vangloria de seus atos a frente da
operação Lava Jato, seus críticos, como é o caso do Representado, ora Recorrente,
combate-os, por considera-los ilegais e imorais, de forma firme e dentro dos limites
da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, eis que suas
críticas estão voltadas à vida pública do Representante e também do seu colega e
candidato Sergio Moro".
Tais argumentos reiteram aqueles já elencados por ocasião de sua defesa, não se apresentando
do qualquer elemento distinto que seja capaz de infirmar o quanto já foi decidido na sentença
recorrida.
Conforme já referido em sentença, o pedido de desculpas é parte da retratação, que é o objetivo
do direito de resposta, na forma proposta pelo ora recorrido.
Nesse sentido, a liberdade de expressão e de imprensa, embora seja um dos pilares da
democracia, não é absoluta e, por isso, há de ser exercida de forma a respeitar os demais
princípios democráticos e não pode ser usada como escudo para toda e qualquer situação.
A desinformação no presente caso extrapolou os limites do debate político, porque induziu
estados emocionais e mentais na opinião pública, comprometendo a isonomia entre os
candidatos ao pleito.
A pretensão de limitar o direito de resposta apenas ao trecho onde se faz expressa referência à
informação quanto ao deferimento da candidatura do recorrido não pode encontrar guarida, uma

Num. 43174003 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
vez que a mensagem se apresentou em um mesmo contexto, e os trechos seguintes, com figuras
como "lata de lixo da história", etc., decorrem naturalmente da premissa firmada com a
informação inverídica, o que extrapola o direito à crítica política.
Em que pese os argumentos do recorrente, estes não se mostram capazes de infirmar a
Sentença proferida a ponto de modificá-la.
II.4 Do entendimento jurisprudencial
Amparo meu entendimento com base em caso semelhante decidido por esta Egrégia Corte Eleitoral:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. REINTERPRETAÇÃO. BALIZAS
1 - Conceitualmente, de acordo com o "Grupo de Especialistas de Alto Nível em
Fake News e Desinformação Online" "a desinformação inclui todas as formas de
informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro."
2 - De acordo com esta definição, é possível traçar um relação gênero/espécie entre
a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
3 - Da análise conceitual extraem-se os seguintes elementos a caracterizar a
desinformação - i) falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de
confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano - os quais,
retomando-se a referida relação gênero/espécie propõe-se como balizas a
verificar se, no caso concreto, impõe-se o deferimento do direito de resposta
como forma de restabelecer o princípio da veracidade na propaganda eleitoral.
4 - No caso concreto, utilizando-se as balizas como norte interpretativo, configurou-
se a propagação de afirmação sabidamente inverídica perfazendo-se requisito ao
deferimento do direito de resposta.
5 - Nego provimento.”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001251920206160177 - CURITIBA – PR,
Acórdão nº 56739 de 04/11/2020, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos -
Publicação: em Sessão, Data 05/11/2020)
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL
DE
REDE
SOCIAL.
REPRODUÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.

Num. 43174003 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À
HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...)
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles
verificáveis de plano (R–Rp nº 0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS
de 30.8.2018).
3. (...)”
(TSE, REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060004534 -
ESTÂNCIA – SE, Acórdão de 17/02/2022, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).
“EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDÊNCIA. POSTERIOR
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE
ACOLHEU O PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 58, § 8º DA LEI Nº 9.504/1997.
NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO, A DESPEITO DA REALIZAÇÃO DO
PLEITO. FATOR DETERMINANTE PARA A INCIDÊNCIA (OU NÃO) DA
MULTA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da realização do pleito, impõe-se o exame de fundo da lide para fins
de aferição da pertinência (ou não) da multa aplicada na sentença.
2. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de notícia sabidamente inverídica.
3. Afirmar falsamente a existência de condenação em veiculação feita em mídia
social, em contexto de crítica à gestão anterior do candidato, configura fato
sabidamente inverídico, caracterizando situação apta a ensejar direito de resposta e,
consequentemente, à aplicação de multa em caso de descumprimento da respectiva
ordem judicial.
Recurso desprovido”.
(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06002392120206160059 - ROLÂNDIA – PR,
Acórdão nº 59485 de 17/08/2021, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:

Num. 43174003 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/08/2021).
Assim, conforme constou na Sentença fora deferido o direito de resposta postulado pelo
requerente-recorrido, verbis:
"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA, para o fim de, nos
termos do art. 58, IV, “a” a “c”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019,
conceder resposta para divulgação pelo requerido WADIH NEMER DAMOUS FILHO, o qual deverá
publicar a resposta do requerente, em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, na forma do parágrafo 8º do artigo 58, da Lei nº
9504/1997, após a entrega em mídia física, na mesma página eletrônica, espaço, local, horário, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, devendo ficar disponível para acesso pelos
usuários do referido site pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, com custos de veiculação exclusivamente por
conta da requerida, devendo publicar exatamente o seguinte texto de direito de resposta, apresentado no
documento ID 43158095:
Desta forma, não restando qualquer dúvida em relação à irregularidade da propaganda eleitoral
combatida, tendo em vista a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, os quais não tiveram
relação com exercício da liberdade de expressão ou crítica a gestores públicos, é de se manter a
concessão do direito de resposta pretendido, nos termos definidos na Sentença de ID 43164609.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a
Sentença que julgou procedente o pedido de direito de resposta.
É como voto.

Num. 43174003 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 15:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092915240239700000042140171
Número do documento: 22092915240239700000042140171
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:42:35
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603811-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR: ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO
AMARAL - RECORRENTE: WADIH NEMER DAMOUS FILHO - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - RJ73146, GLORIA REGINA FELIX
DUTRA - RJ081959, ALINE MOREIRA SANTOS - RJ228242 - RECORRIDO: DELTAN
MARTINAZZO DALLAGNOL - Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - PR109973.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 28.09.2022.